Tribunal: TJPA
Processo: 0028522-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028522-89.2013.8.14.0301

APELANTE: ALADIR VIEIRA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA Nº
0028522-89.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA G NASCIMENTO

APELANTE:
ALADIR VIEIRA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. FATO SUPERVENIENTE ATESTANDO A FRAGILIDADE DA IMPUTAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Delegado de Polícia Civil contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada em face do Estado do Pará, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2011-DGPC/PAD, que culminou em sua demissão. O apelante sustenta a existência de nulidade insanável na constituição da comissão processante, formada sem prévia aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil – CONSUP, em afronta à Lei Complementar Estadual nº 022/1994, e a inexistência material do fato imputado, com base em fatos supervenientes reconhecidos em processo administrativo revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP configura vício de competência capaz de acarretar nulidade absoluta do PAD; (ii) estabelecer se fatos supervenientes que infirmam a materialidade da imputação disciplinar impõem a invalidação da sanção de demissão e a consequente reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP, exigência expressa da redação original da LC nº 022/1994 vigente à época, caracteriza vício de competência e acarreta nulidade absoluta do PAD, contaminando todos os atos subsequentes.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará reconhece que tal vício não é mera irregularidade, mas defeito formal grave que compromete a validade do processo disciplinar, sendo inaplicável a lógica da instrumentalidade das formas.

O PAD nº 017/2011 já foi declarado nulo em julgamento anterior envolvendo outro servidor demitido com base no mesmo processo, o que impõe o dever de coerência jurisprudencial (CPC, art. 926), vedando decisões contraditórias sobre situações substancialmente idênticas.

A retratação de testemunhas e o reconhecimento administrativo da falsidade dos fatos imputados em processo revisional revelam a insubsistência material da sanção, exigindo prova autônoma robusta da responsabilidade individual, ônus não satisfeito pelo Estado.

A conduta contraditória da Administração — que reconhece administrativamente o erro, mas insiste judicialmente na validade da penalidade — afronta o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A sentença recorrida desconsidera a natureza do vício apontado, aplicando fundamentos inaplicáveis às nulidades absolutas, como a Súmula Vinculante nº 5 do STF e o princípio da ausência de prejuízo.

Reconhecida a nulidade do PAD, impõe-se a reintegração do servidor ao cargo com efeitos retroativos, incluindo o pagamento das vantagens remuneratórias suprimidas, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP, conforme exigido pela LC nº 022/1994, configura vício de competência e acarreta nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar.

Fatos supervenientes que demonstram a inexistência do fato imputado, como a retratação de testemunhas e o reconhecimento administrativo do erro, invalidam a sanção disciplinar e impõem a reintegração do servidor.

O Estado não pode adotar postura contraditória, reconhecendo a inexistência do ilícito na via administrativa e sustentando a demissão em juízo.

A nulidade absoluta por vício de competência não depende da demonstração de prejuízo, sendo inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e a Súmula Vinculante nº 5 do STF.

A jurisprudência deve ser aplicada de forma estável, íntegra e coerente, vedando soluções jurisdicionais antagônicas para casos idênticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 493, 926 e 85; LC/PA nº 022/1994; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0045141-94.2013.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público; STF, Súmula Vinculante nº 5; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALADIR VIEIRA MORAES
, Delegado de Polícia Civil, contra sentença que julgou
improcedente
a ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, por meio da qual se pretendeu a invalidação do ato administrativo que culminou em sua
demissão
, aplicada no bojo do
Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2011-DGPC/PAD
.

Na petição inicial, o autor sustentou, em síntese, a existência de
nulidades insanáveis
no procedimento disciplinar, destacando, de um lado, a
irregular constituição da comissão processante
, formada sem a prévia aprovação pelo
Conselho Superior da Polícia Civil – CONSUP
, em afronta direta à
Lei Complementar Estadual nº 022/1994
, vigente à época; e, de outro, a
fragilidade e inconsistência da imputação fática
, posteriormente abalada por fatos supervenientes reconhecidos no âmbito administrativo.

A sentença recorrida afastou as alegações, sob o fundamento de inexistência de prejuízo apto a ensejar nulidade, aplicando a lógica da instrumentalidade das formas, bem como a Súmula Vinculante nº 5 do STF, julgando improcedente o pedido.

Irresignado, o apelante sustenta que a decisão recorrida
desconsiderou nulidade estrutural insanável
, relativa à própria formação do processo disciplinar, bem como
ignorou fatos supervenientes relevantes
que impactam a validade material da sanção.

Ressalta, ainda, que este Tribunal (2ª Vara da Fazenda), ao apreciar a Ação de Anulação nº
0045141-94.2013.8.14.0301
, referente ao
mesmo PAD nº 017/2011
, reconheceu sua
nulidade absoluta
, determinando a reintegração de outro servidor igualmente demitido com base no referido procedimento.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação.

1. Delimitação do objeto e premissas do controle jurisdicional

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da
validade jurídica do PAD nº 017/2011-DGPC/PAD
, especificamente quanto à
regularidade de sua formação
e à
subsistência material da sanção aplicada
, à luz de fatos supervenientes relevantes.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar não se restringe à mera formalidade externa, sendo plenamente admissível o exame da
legalidade
, da
competência
, da
finalidade
, da
motivação
e da
aderência do ato sancionatório aos fatos efetivamente comprovados
.

Tal compreensão decorre diretamente do
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
, que assegura a inafastabilidade da jurisdição, bem como do
art. 37, caput
, que submete a Administração Pública aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e juridicidade.

2. Da nulidade estrutural do PAD nº 017/2011 – vício insanável de competência

O ponto nuclear do recurso reside na
irregular constituição da comissão processante
do PAD nº 017/2011.

Consoante reconhecido por esta 2ª Turma de Direito Público no julgamento da
Apelação nº 0045141-94.2013.8.14.0301
, a comissão responsável pela condução do referido PAD foi instituída
sem a necessária aprovação pelo CONSUP
, exigência expressamente prevista na
redação originária da Lei Complementar Estadual nº 022/1994
, vigente à época dos fatos.

Trata-se, inequivocamente, de
vício de competência
, elemento essencial do ato administrativo, cuja inobservância acarreta
nulidade absoluta
, nos termos da doutrina administrativista clássica e da jurisprudência consolidada.

Eis a ementa daquele julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE NÃO APROVADA PELO CONSUP. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DO FATO IMPUTADO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Gibson da Silveira Pontes, anulando o ato de sua demissão do cargo de Investigador de Polícia Civil e determinando sua reintegração. A demissão derivou do PAD nº 017/2011, instaurado sob acusação de exigência de vantagem indevida. O autor alegou nulidades insanáveis, especialmente a ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP e a falsidade das acusações, posteriormente reconhecida em processo revisional da própria Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aprovação da comissão processante pelo CONSUP configura nulidade absoluta do PAD; (ii) estabelecer se a comprovação superveniente da inexistência do fato imputado invalida a sanção de demissão e impõe a reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comissão processante formada sem a aprovação do CONSUP, conforme exigência expressa da redação original da LC nº 022/94 vigente à época, padece de nulidade absoluta por vício de competência, contaminando todos os atos subsequentes do PAD.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a ausência de deliberação do CONSUP não configura mera irregularidade, mas nulidade formal que compromete a validade do processo disciplinar.

5.

O art. 493 do CPC permite a consideração de fato superveniente relevante, como a retratação das testemunhas e o reconhecimento oficial de erro pela Administração no Processo de Revisão nº 004/2020, que atestou a inocência do servidor.

6.

A postura contraditória do Estado — que, por um lado, reconhece administrativamente a inocência e, por outro, defende judicialmente a manutenção da demissão — viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7.

A manutenção da penalidade em face de prova de falsidade testemunhal e inexistência do fato viola os princípios da moralidade, legalidade e justiça material, devendo ser reconhecida a nulidade também sob o aspecto material.

8.

A reintegração do servidor deve operar efeitos
ex tunc
, com retorno ao status quo ante e percepção das vantagens financeiras, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de deliberação do CONSUP na formação da comissão processante configura nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar, por violação à LC nº 022/94.

2.

A retratação de testemunhas e o reconhecimento administrativo de erro, confirmando a inexistência do fato imputado, anulam a justa causa para a demissão e impõem a reintegração do servidor.

3.

O Estado não pode agir de forma contraditória, reconhecendo a inocência do servidor na via administrativa e, simultaneamente, sustentando sua culpa em juízo.

A competência não constitui mera formalidade, mas pressuposto de validade do ato. Sua ausência compromete a própria legitimidade do exercício do poder disciplinar.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de deliberação do CONSUP
não configura irregularidade sanável
, mas nulidade formal grave que
contamina todos os atos subsequentes
do processo disciplinar.

Nessas hipóteses, é
inaplicável
a lógica da instrumentalidade das formas ou a exigência de demonstração de prejuízo concreto, pois o prejuízo decorre
ipso facto
da violação à estrutura legal do procedimento.

A sentença recorrida, ao afastar essa nulidade sob o argumento genérico de ausência de prejuízo,
desconsiderou a natureza do vício
e partiu de premissa jurídica incompatível com o regime das nulidades administrativas.

3. Precedente específico e coerência institucional: Apelação nº 0045141-94.2013.8.14.0301

A presente controvérsia possui peculiaridade que não pode ser ignorada: o
PAD nº 017/2011
já foi objeto de
julgamento colegiado definitivo
por este Colegiado.

Na
Apelação nº 0045141-94.2013.8.14.0301
, envolvendo outro servidor igualmente demitido com base no mesmo PAD, esta Turma Julgadora reconheceu, de forma expressa, a
nulidade absoluta do procedimento
, por vício originário de competência da comissão processante.

Não se trata de precedente genérico, mas de
precedente específico
, relacionado ao
mesmo ato administrativo
, à
mesma comissão processante
e ao
mesmo contexto normativo
.

O
art. 926 do CPC
impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente
, de modo que situações substancialmente idênticas não podem receber soluções jurisdicionais antagônicas.

A manutenção da sentença recorrida implicaria reconhecer a validade de um processo disciplinar que este próprio Tribunal já declarou
nulo em sua origem
, gerando contradição institucional incompatível com a segurança jurídica.

4. Do fato superveniente e da fragilização objetiva da imputação fática

Para além da nulidade estrutural — que, por si só, é suficiente para a reforma da sentença — há fundamento adicional de elevada relevância jurídica, relacionado à
consistência material da imputação disciplinar
.

Conforme consignado no acórdão paradigma, no âmbito do
Processo Administrativo Revisional nº 004/2020
, a própria Administração Pública reconheceu a existência de
grave erro na formação da convicção sancionatória
, com
retratação de testemunhas
e desconstituição da narrativa fática que sustentou o PAD.

É importante registrar, com rigor técnico, que o processo revisional
não se pronunciou formalmente
sobre a responsabilidade disciplinar do ora apelante, Delegado Aladir.

Todavia, isso não impede — nem enfraquece — a consideração jurídica de seus efeitos objetivos e probatórios.

O reconhecimento administrativo de que a
base fática do PAD era falsa ou gravemente comprometida
atinge o
núcleo da imputação
, fragilizando de modo decisivo a presunção de legitimidade do ato sancionatório como um todo.

Não se trata de estender efeitos subjetivos automáticos, mas de reconhecer que a
desconstituição da narrativa acusatória central
retira o suporte material da sanção, exigindo da Administração
prova autônoma, específica e robusta
quanto à responsabilidade individual do apelante.

Tal ônus, contudo, não foi satisfeito.

À luz do art. 493 do CPC, fatos supervenientes juridicamente relevantes podem e devem ser considerados pelo julgador, sobretudo quando impactam diretamente a
justa causa da sanção administrativa
.

Ademais, a postura do Estado — que reconhece administrativamente a falibilidade da imputação e, simultaneamente, defende judicialmente a subsistência da penalidade — viola o princípio da
vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
, corolário da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

5. Inadequação dos fundamentos da sentença recorrida

A sentença recorrida concentrou-se em afastar nulidades relacionadas a prazo, defesa técnica e instrumentalidade das formas, fundamentos que
não enfrentam o cerne da controvérsia
.

A
Súmula Vinculante nº 5 do STF
não tem o condão de afastar nulidade decorrente de
vício originário de competência
, tampouco de suprir a ausência de justa causa material da sanção.

Do mesmo modo, a jurisprudência que exige demonstração de prejuízo para nulidades relativas não se aplica às hipóteses de nulidade absoluta ora reconhecidas.

A sentença, portanto, repousa sobre
premissas jurídicas superadas
, não podendo subsistir diante do quadro normativo e jurisprudencial delineado.

6. Dos efeitos da reforma – reintegração e consequências financeiras

Reconhecida a nulidade do PAD nº 017/2011 e do ato de demissão dele decorrente, impõe-se a
reintegração do apelante ao cargo de Delegado de Polícia Civil
, com efeitos
ex tunc
, restabelecendo-se o
status quo ante
.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ assegura que a reintegração decorrente de demissão ilegal confere ao servidor o direito à
percepção das vantagens remuneratórias
que deixou de auferir durante o período de afastamento.

Os efeitos financeiros devem observar a
prescrição quinquenal
, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, contada retroativamente a partir do ajuizamento da ação.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da orientação firmada pelo STF no
Tema 810
e pelo STJ no
Tema 905
.

Por todo exposto é seguro afirmar que o
PAD nº 017/2011
é
nulo em sua origem
, por vício insanável de competência da comissão processante, e, ademais, revela-se materialmente insustentável diante da fragilização objetiva da imputação fática que o fundamentou.

A manutenção da sentença recorrida implicaria violação à legalidade, à isonomia, à segurança jurídica e à coerência jurisprudencial, além de afronta direta a precedente específico desta Corte.

Impõe-se, portanto, a
reforma integral da sentença
, com o provimento da apelação.

DOU PROVIMENTO
à apelação para
reformar a sentença
, declarando a
nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2011-DGPC/PAD
e do ato de demissão dele decorrente, determinando a
reintegração do apelante ao cargo
, com todos os direitos e vantagens, inclusive
efeitos financeiros
ex tunc
, observada a prescrição quinquenal.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026